Tribunal: TJMT
Processo: 1004220-57.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004220-57.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAILON DE LIMA SOUSA - CPF: 611.133.213-93 (EMBARGANTE), MARIA VITORIA TRINDADE - CPF: 031.646.601-89 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), MARCIA BRESSAN CELLA - CPF: 481.558.291-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENOQUES VITORINO DA SILVA - CPF: 802.408.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACORDÃO REFORMOU SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – OMISSÃO – NÃO CARACTERIZADA - CONTRADIÇÃO – EVIDENCIADA – DIREITO AO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ATÉ CONCLUSÃO DO PROCESSO DE REABILITAÇÃO -

EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.

Os embargos de declaração somente devem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei n. 9.009/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mesmo que para finalidade de prequestionamento.

Constatada a contradição quanto à incapacidade parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, anuída pela Autarquia Previdenciária, a rigor o restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária até conclusão do processo de reabilitação profissional a ser submetido o Segurado, nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O aresto desta 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, da Apelação Cível, proposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em desfavor de
Mailon de Lima Sousa
, foi, à unanimidade, provido, reformando a sentença, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SEGURADO JOVEM (À ÉPOCA DOS FATOS COM 22 ANOS) - FUNÇÃO SOLDADOR - DIAGNÓSTICO DE FRATURA DO PÉ - EXCETO DO TORNOZELO (S92), FRATURA DO CALCÂNEO (S92.0), SEQUELAS DE TRAUMATISMO DO MEMBRO INFERIOR (T93) –LAUDO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 42, da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.
Reconhecido por prova pericial que a incapacidade do Segurado é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez (id. 189086172).

Mailon de Lima Sousa
opôs
Embargos de Declaração
que aponta a possibilidade de contradição no acórdão com relação a interpretação da legislação previdenciária, já que não levou em consideração a garantia da subsistência do Segurado enquanto perdurar sua incapacidade laboral.

Além disso, omissão quanto: (1) as condições pessoais do Embargante (idade e baixo grau de instrução); (2) o fato do laudo pericial ter apontado apenas “indícios” de reabilitação em outra atividade, com lesão consolidada em ambos os membros inferiores; e (3) ser acometido também por relacionada à coluna vertebral.

Acrescenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado embargado, que, ao tempo em que julgou procedente o recurso da Autarquia Previdenciária, olvidou consignar as regras a serem adotadas no Auxílio por Incapacidade Temporária.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para sanar os pontos levantados, atribuindo efeitos infringentes no acórdão embargado (id. 190397177).

A Recorrida,
Autarquia Previdenciária,
deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 193409190).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima,
Mailon de Lima Sousa

opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, reformando a sentença recorrida
(id. 189086172).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Veja que se não existe os defeitos relacionados no citado dispositivo legal, incabível a interposição de embargos de declaração, porque não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Mas, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, o Embargante,
Mailon de Lima Sousa
,
sustenta
possibilidade de contradição no acórdão com relação a interpretação da legislação previdenciária, por não ter considerado a garantia da subsistência do Segurado enquanto perdurar sua incapacidade laboral.

Assevera, ainda, supostas omissões quanto à análise: (1) das condições pessoais do Segurado, Embargante; (2) do laudo pericial no que se refere aos “indícios” de possibilidade de reabilitação em outra atividade e o registro de que a lesão consolidada se deu em ambos os membros inferiores; e, (3) do Segurando, Embargante, ser portador de enfermidade outra relacionada à coluna vertebral.

Além disso, alega contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado embargado, que, ao tempo em que julgou procedente o recurso da Autarquia Previdenciária, olvidou consignar as regras a serem adotadas no Auxílio por Incapacidade Temporária.

De fato, em parte, assiste razão ao Embargante.

Em que pese as razões do Embargante, o acórdão embargado, de forma fundamentada, rejeitou no acórdão os pontos de omissão levantados, bem como a contradição quanto à essência da lei.

Reproduz-se o trecho específico:

“(...)
A
prova revela que o Segurado, Recorrido, nascido em 20/04/1995 (28 anos), na função de Soldador, ensino fundamental incompleto, sofreu acidente de trabalho no dia 09/05/2017, em razão de queda de andaime enquanto soldava barra de ferro do telhado de um barracão, o que lhe causou fratura do pé - exceto do tornozelo (S92), fratura do calcâneo (S92.0), sequelas de traumatismos do membro inferior (T93), inclusive lhe conferiu o Auxílio-Doença Acidentário até o dia 22/01/2018 (ids. 170193546, 170194350, 170194351 e 170294390). (...)

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, conclui (id. 170294390):

“DADOS GERAIS DO(A) PERICIANDO(A):

a) Nome do(a) autor(a): Mailon de Lima Sousa

b) Estado civil: Convivente

c) Sexo: Masculino

d) CPF: 611.133.213-93

e) Data de nascimento: 20/04/1995 (25 anos, 5 meses e 9 dias)

f) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto - 6a série.

g) Formação técnico-profissional: Não possui. (...)

HISTÓRICO LABORAL DO(A) PERICIADO(A):

a) Profissão declarada: Soldador e montador

b) Tempo de profissão: 5 anos

c) Atividade declarada como exercida: Soldar barracão d) Tempo de atividade: 5 anos

e) Descrição da atividade: Soldador e montador em barracão

f) Experiência laboral anterior: Não

g) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: demitido, 5 anos (...)

QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE AUTORA (...)

1. Queira o Sr. Perito, após análise minuciosa dos documentos anexados ao processo e da parte autora, identificar todas as patologias acometidas pela mesma, classificando-as pela nomenclatura

CID10. S92 - Fratura do pé (exceto do tornozelo), S92.0 - Fratura do calcâneo, T93 - Sequelas de traumatismos do membro inferior.

4. Confere o ato, cirurgia e a implantação de placas e parafusos em ambos os calcâneos?

Em membro inferior esquerdo, periciado recebeu procedimento cirúrgico com uso de platina e parafuso para fixação do calcâneo. Em membro inferior direito uso de fixador externo do calcâneo.

11. O ato cirúrgico referente ao acidente representou alguma complicação pós - cirúrgica? Se positivo, citar e esclarecer quais e seus efeitos com relação à capacidade laborativa.

Periciado com sequelas em membro inferior esquerdo, com redução da mobilidade, equilíbrio e força muscular do membro afetado.
(...)

QUESITOS FORMULADOS PELA PARTE RÉ (...)

7. No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Periciado deu entrada caminhando por seus próprios meios sem auxílios de muletas ou equivalentes.
Membros inferiores:
região de tornozelo esquerdo dor ao movimento, procedimento platina e parafuso. Sem edema, pulsos presentes, normal e sincrônicos, força muscular reduzida bilateralmente. Movimentos articulares reduzidos bilateralmente. Trofismo muscular normal. Tonicidades muscular normal. Reflexos presentes e simétricos. Sensibilidade tátil e dolorosa conservadas bilateralmente.

Coluna vertebral: cervical:
sem deformidade, ausência de dor à palpação da musculatura cervical e do trapézio. Movimentos cervicais sem restrições
.

Torácica:
sem escoliose, sem acentuação da lordose, sem dor à palpação da musculatura paravertebral. Sem limitação dos movimentos de inclinação lateral, de exercício e flexão
.

LOMBAR:
Ausência de escoliose, ausência de acentuação a lordose, dor à palpação da musculatura paravertebral
. Ausência de limitação dos movimentos de inclinação lateral, de extensão e flexão. Sem sinais de estiramento das raízes nervosas. Não foram notados desvios da coluna cervical, torácica ou lombar à inspeção estática. Ausência de dor à movimentação passiva da coluna vertebral. Ausência de dor a digito-pressão na coluna lombar e, também, na musculatura paravertebral lombo-sacra. – Sinais radiculares negativos (Brudzinski, laségue, teste das pontas, kernig).

Marcha:
sem apoio, alteração na mobilidade, equilíbrio, destreza, agilidade e força em membro inferior esquerdo (...)

16. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Incapacidade para a atividades que exijam esforço fisico moderado e intenso do membro afetado, carga de peso e movimentos repetitivos.

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Periciado com capacidade para atividade leve que não exija esforço do membro afetado.
(...)

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Periciado com incapacidade permanente, com impossibilidade de voltar a exercer seu trabalho habitual, contudo, há indícios de que periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional que não tenha necessidade e que não exija o esforço físico moderado e intenso do membro afetado e que lhe garanta a subsistência (...)

CONCLUSÃO

Com base nos elementos, fatos expostos, analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos juntados nos autos e realizado o exame clínico, sob ponto de vista médico perito e com embasamento técnicolegal, concluo que o periciado apresenta S92 - Fratura do pé (exceto do tornozelo), S92.0 - Fratura do calcâneo, T93 - Sequelas de traumatismos do membro inferior.

Há incapacidade laborativa de natureza permanente e parcial, considerando o exame clínico, o exame físico, relatórios médicos, os sintomas e sinais da doença no momento do ato pericial.

Há restrições para atividade laboral que necessite do esforço físico moderado e intenso do membro inferior esquerdo associados a cargas de peso, deve manter tratamento periódico com equipe multidisciplinar especializada.
(...)”

(Destaquei)”

Veja que, no acórdão embargado, assim como no laudo pericial, foi consignado que, embora exista a incapacidade parcial e permanente do Segurado, Embargante, para atividade habitual, há possibilidade de reabilitação em outra atividade, desde, é claro, que seja compatível com as respectivas limitações, notadamente por contar à época dos fatos (28 anos), o que mostra prematura a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente por não preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido, cita-se julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - REQUISITOS DO ART. 42 DA LEI 8.213/91 - PROVA PERICIAL DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE - PARCIAL - REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - POSSIBILIDADE - BENEFÍCIO INDEVIDO (...).

- Consoante o art. 42 da Lei 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será concedida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado, em decorrência de acidente de trabalho, total e definitivamente incapaz, para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.
-
Não obstante a lesão sofrida pela autora ser em decorrência de acidente de trabalho e imponha limitações para o exercício da atividade habitualmente exercida, não faz jus à aposentadoria por invalidez, quando reúna condições para a "reabilitação profissional" de que trata o artigo 62 da Lei 8.213/91
. (...)
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0479.07.139113-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 05/08/2022)

Portanto, não há que se falar em omissões no acórdão recorrido, na medida que as questões pontuais foram devidamente analisadas e decididas.

O que se nota
é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo, com a interposição dos embargos de declaração, estabelecer nova discussão a respeito da lide, a que não cabe acolhimento.

Nesse caso, se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Contudo, quanto a levantada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão relacionada ao Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, assiste razão ao Embargante, notadamente porque
o próprio Embargado anuiu ao Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporário, por Acidente de Trabalho, ao fazer consta no Recurso de Apelação a reforma da sentença para que seja concedido o citado benefício ao invés da Aposentadoria por Incapacidade Permanente (id. 170194410).

Forte nessas razões,
ACOLHO
,
EM PARTE
, os Embargos de Declaração,
interpostos por
Mailon de Lima Sousa
, atribuindo-lhes efeitos infringentes para prover o Recurso de Apelação, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, afastando a Aposentadoria por Incapacidade Permanente e reconhecendo o direito do Autor/Apelado/Embargante, ao Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, a partir da data da cessação indevida do respectivo Auxílio por Incapacidade Temporária NB 6187492882 até a devida reabilitação profissional, observado o prazo prescricional e abatendo eventuais valores recebidos pela previdência social atinente ao mesmo fato gerador.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024